Tribunal: TJMT
Processo: 1006421-53.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006421-53.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A - CNPJ: 36.948.016/0001-78 (EMBARGANTE), YURI SCHMITKE ALMEIDA BELCHIOR TISI - CPF: 864.145.261-34 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI - CPF: 534.834.131-20 (ADVOGADO), CLAUDIO GIRARDI - CPF: 182.499.499-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), JOAO HUMBERTO DE FARIAS MARTORELLI - CPF: 094.208.274-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ROSEANE DE ALBUQUERQUE SANTOS - CPF: 756.092.154-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONHECIMENTO – DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE VALORES DA DÍVIDA DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – TUSD, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 31/08/2006 ATÉ 15/03/2013 – INVIABILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL SUBSIDIÁRIO MANTIDA –
VÍCIOS INDEMONSTRADOS –
ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS –

RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, o primeiro interposto pela
Global Energia Elétrica S.A.,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso por ela interposto (ID 53905461).

Irresignada, a embargante aduz que o acórdão é contraditório, uma vez que reconhece que houve a interrupção em 31/08/2009, e o art. 202, caput, do Código Civil, dispõe que a interrupção só pode ocorrer uma única vez, de modo que é evidente que o reconhecimento da prescrição é uma consequência lógica em razão da prescrição trienal.

Sustenta que, que a última parcela vencida referente à TUSD foi em 15/03/2013, sendo certo que a ora Embargada teria até o dia 15/03/2016 para realizar qualquer cobrança, por tratar-se de prescrição trienal.

Defende que, que a Embargada, diante da publicação do Despacho no 3.068, em 08/09/2015, poderia ter exercido a faculdade de realização da cobrança judicialmente, porém quedou-se inerte, de maneira que, impõe-se o reconhecimento da prescrição dos valores retroativos ao triênio legal, isto é, a prescrição de todos os valores anteriores ao dia 15/03/2013.

Menciona que, o acórdão é omisso porque deixou de apreciar a matéria referente à existência do processo no. 48500.004838/2010-48, que iniciou processo punitivo em razão da não assinatura dos Contratos CCD e CUSD e o processo no. 48500.002770/2014-96, que verificou a extensão do faturamento retroativo de TUSD.

Alega que, somente este segundo processo, isto é, o Processo no. 48500.002770/2014-96, seria capaz de ensejar a suspensão do prazo prescricional, tendo em vista que o primeiro versa em sua totalidade sobre matéria distinta, isto é, questão puramente punitiva em razão da não assinatura do contrato (ID 54853455).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nas razões recursais, a embargante aduz que o acórdão é contraditório, uma vez que reconhece que houve a interrupção em 31/08/2009, e o art. 202, caput, do Código Civil, dispõe que a interrupção só pode ocorrer uma única vez, de modo que é evidente que o reconhecimento da prescrição é uma consequência lógica em razão da prescrição trienal.

Sustenta que, que a última parcela vencida referente à TUSD foi em 15/03/2013, sendo certo que a ora Embargada teria até o dia 15/03/2016 para realizar qualquer cobrança, por tratar-se de prescrição trienal.

Defende que, que a Embargada, diante da publicação do Despacho no 3.068, em 08/09/2015, poderia ter exercido a faculdade de realização da cobrança judicialmente, porém quedou-se inerte, de maneira que, impõe-se o reconhecimento da prescrição dos valores retroativos ao triênio legal, isto é, a prescrição de todos os valores anteriores ao dia 15/03/2013.

Menciona que, o acórdão é omisso porque deixou de apreciar a matéria referente à existência do processo no. 48500.004838/2010-48, que iniciou processo punitivo em razão da não assinatura dos Contratos CCD e CUSD e o processo no. 48500.002770/2014-96, que verificou a extensão do faturamento retroativo de TUSD.

Alega que, somente este segundo processo, isto é, o Processo no. 48500.002770/2014-96, seria capaz de ensejar a suspensão do prazo prescricional, tendo em vista que o primeiro versa em sua totalidade sobre matéria distinta, isto é, questão puramente punitiva em razão da não assinatura do contrato (ID 54853455).

Contudo, razão não assiste à embargante, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, o voto condutor do aresto foi expresso em destacar que ocorreu
a interrupção do prazo prescricional em 31/08/2009
, o que restou evidenciado inclusive no processo administrativo, quando a Diretoria da ANEEL determinou, em 2011, que a ré/recorrida se abstivesse de faturar qualquer cobrança para a autora.

Deste modo, em 19/10/2011, apenas ocorreu a suspensão do prazo prescricional determinada administrativamente, a qual somente voltaria a correr quando da decisão administrativa final, e não nova interrupção do prazo prescricional, conforme alega a recorrente.

Ainda que, somente a partir da publicação da decisão da ANEEL, em 08/09/2015, é que a recorrida passou a ter a possibilidade de efetuar a indigitada cobrança; e, não tendo corrido prazo prescricional após 31/08/2009, em razão da interrupção (em 31/08/2009) e da suspensão (em 19/10/2011) do prazo prescricional, o prazo trienal findaria em 08/09/2018.

Assim, tendo em vista que esta demanda foi ajuizada em 14/03/2018, isto é, quando não havia transcorrido o prazo prescricional trienal, a proclamada improcedência da ação declaratória, e por via transversa a procedência da reconvenção devem ser mantidas.

Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020